Tribunal: STF
Processo: ARE 800662
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
Ementa



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Criminal. Violação do princípio do juiz natural (CF, art. 5º, LIII). Questão constitucional não suscitada no momento oportuno. Suposta ofensa que teria surgido, originariamente, no acórdão em que se decretou a perda da graduação de praça do agravante, e não no acórdão em que se julgou improcedente a ação rescisória contra aquele ajuizada. Competência da Justiça Militar reconhecida anteriormente pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 635.866/SP, com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição Federal. Preclusão consumativa. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A violação do princípio do juiz natural, se existente, teria surgido no acórdão em que se decretou a perda de graduação de praça do agravante, e não no acórdão em que se julgou improcedente a ação rescisória contra aquele ajuizada.



    2. Há muito, portanto, encontra-se preclusa essa questão, que deveria ter sido suscitada pela parte no momento próprio.



    3. Assim, como ’não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau’ (ARE nº 665.016/PB-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/5/12), não há como se admitir recurso extraordinário contra acórdão em que se julga improcedente ação rescisória no qual se suscite questão constitucional surgida no acórdão rescindendo.



    4. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, no ARE nº 635.866/SP, a competência da Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação de praça do agravante com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição Federal.



    5. Agravo regimental não provido.